Tribunal: STF
Processo: Rcl 86214
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) no Processo 0811001-77.2024.8.20.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] a pretensão do executado restou indeferida pelo juízo de origem, o que resultou na interposição de agravo de instrumento nº 0811001- 77.2024.8.20.0000, para fins de reforma da decisão impugnada, haja vista que inobservou ele que: se o real entrou em vigor em 1º/7/1994, é essa data que deve ser utilizada para fins de verificação se houve perda remuneratória com a conversão da moeda; o valor acrescido não deve integrar a base de cálculo remuneratória; as perdas devem ser calculas em forma de valor nominal; e deve ser utilizado o parâmetro da média aritmética em URV’s dos quatro meses (novembro de 1993 a fevereiro de 1994).



    Ocorre que o agravo de instrumento restou integralmente desprovido, senão vejamos o respectivo acórdão, verbis:



    [...]



    Em razão disto, o reclamante interpôs recurso especial por evidente afronta ao art. 1.039 do Código de Processo Civil e aos arts. 19, § 1º, alínea b, e 22, caput, e incisos I e II, e § 3º, da Lei nº 8.880/94; contudo, o e. desembargador vice-presidente negou seguimento ao apelo em razão da tese firmada no julgamento do Tema 5 do STF (RE n.º 561.836/RN). Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão, eis que não há, a rigor, a identidade de matérias entre o tema de repercussão geral e a espécie, pois o Tema 5/STF diz respeito, especificamente, à conversão dos vencimentos de cruzeiro real em URV e seus efeitos, enquanto que, por outro lado, o recurso especial trata de três questões resultantes ainda do equivocado julgamento da liquidação de sentença, quais sejam, a apuração de crédito em valor percentual e a integração de vantagem não-habitual no cálculo de eventual perda; porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia, verbis:



    [...]



    Data maxima venia, o entendimento da autoridade reclamada afronta a garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de repercussão geral, em razão de sua má aplicação na hipótese vertente. (988, IV CPC), valendo destacar que o decisum impugnado ainda não transitou em julgado.



    [...]



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso especial, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente ao STJ ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 5/STF da repercussão geral desse Pretório (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.    



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, como também reconhece o reclamante.  



    Destaco que o inconformismo do reclamante, por ter sido obstado indevidamente, pelo TJRN, o exame do recurso especial, configuraria, em tese, usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  



    Esse quadro processual somente poderia ser revertido mediante o ajuizamento de reclamação constitucional perante o STJ, com base no art. 105, I, f, da Constituição, para preservação da competência daquele Tribunal.  



    Com efeito, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em reclamação constitucional, garantir a competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar recurso especial, ainda que a decisão reclamada contenha precedente desta Suprema Corte em sua fundamentação.  



    Eventual controle da atividade do Tribunal local em relação ao recurso especial apenas pode ser feito pela Corte competente para o exame do referido recurso, o STJ.    



    Confiram-se os seguintes julgados, da minha relatoria: Rcls 65.365/GO, 72.591/CE e 76.088/RN, DJe 8/5/2024, 22/10/2024 e 25/2/2025.   



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator